Tribunal: TJMT
Processo: 0010453-46.2015.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010453-46.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRUISER LINHAS AEREAS LTDA. - CNPJ: 01.247.325/0001-36 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0010453-46.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CRUISER LINHAS AEREAS LTDA.

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19 E SÚMULA 106/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na Execução Fiscal nº 0010453-46.2015.8.11.0002. A parte agravante alegou ausência de inércia injustificada, diligências infrutíferas para citação e localização de bens, paralisação decorrente da pandemia de COVID-19 e morosidade atribuível ao Judiciário, invocando a Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, diante da alegada atuação diligente da Fazenda Pública e dos efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a tramitação do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), estabelece que o prazo de suspensão de um ano (art. 40, § 2º, da LEF) se inicia automaticamente com a ciência da Fazenda sobre a devolução negativa do AR ou ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial.

4.

No caso, a Fazenda teve ciência da devolução negativa do AR em 09/09/2015, deflagrando a suspensão até 09/09/2016 e, após isso, o prazo prescricional de cinco anos, encerrado em 09/09/2021, sem prática de atos processuais interruptivos ou suspensivos.

5.

As diligências relatadas — tentativas de bloqueio via RENAJUD/BACENJUD e expedição de cartas precatórias — foram inócuas e não impediram o curso do prazo prescricional.

6.

A alegação de paralisação por conta da pandemia de COVID-19 é afastada, pois o processo tramitava eletronicamente e não houve prova de impedimento absoluto à prática de atos processuais.

7.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois a demora não foi exclusiva do Judiciário, mas sim resultado da ausência de impulsionamento efetivo por parte da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de prescrição intercorrente na execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a devolução negativa do AR ou inexistência de bens penhoráveis, nos termos do Tema 566 do STJ.

2.

A simples prática de diligências inócuas e sem eficácia concreta não suspende nem interrompe o prazo prescricional.

3.

A tramitação eletrônica do processo afasta a alegação genérica de paralisação por força da pandemia de COVID-19, quando não demonstrado prejuízo efetivo.

4.

A Súmula 106/STJ não se aplica quando constatada inércia da parte exequente em impulsionar efetivamente o feito.

Dispositivos relevantes citados
: “Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, § 2º; CPC/2015, art. 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.04.2013 (Tema 566/STJ); STJ, Súmulas 106 e 189.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0010453-46.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CRUISER LINHAS AEREAS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal nº 0010453-46.2015.8.11.0002.

A parte agravante sustenta a inexistência de inércia injustificada por parte da Fazenda Pública, afirmando ter promovido diligências com vistas à localização de bens e à citação da parte executada. Argumenta, ainda, que fatores alheios à sua vontade, como a pandemia de COVID-19, contribuíram para a paralisação processual. Alega que todos os atos processuais foram tempestivamente praticados, sendo indevida a imputação de morosidade à Fazenda Pública por atrasos que, segundo alega, seriam de responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário. Para tanto, invoca a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem contrarrazões.

Ressalte-se, por oportuno, a desnecessidade de intervenção ministerial no feito, consoante o disposto na Súmula 189 do STJ, tendo em vista tratar-se de execução fiscal de natureza exclusivamente patrimonial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0010453-46.2015.8.11.0002

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CRUISER LINHAS AEREAS LTDA.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Contudo, no mérito, o agravo interno não comporta acolhimento.

A decisão monocrática impugnada reconheceu, de forma escorreita, a prescrição intercorrente, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, notadamente no Tema 566. Referido entendimento fixou como marco inicial do prazo de suspensão o momento em que a Fazenda Pública toma ciência da devolução negativa do Aviso de Recebimento (AR) ou da ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

No caso vertente, a Fazenda Pública teve ciência da devolução negativa do AR em 09/09/2015, deflagrando automaticamente o início do prazo de suspensão de um ano previsto no § 2º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, findo em 9/9/2016. A partir de então, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos, que se exauriu em 9/9/2021. Dentro desse interregno, não foram identificados atos processuais aptos a interromper ou suspender o curso prescricional, tampouco houve determinação judicial de redirecionamento da execução ou constrição patrimonial efetiva.

As diligências mencionadas pelo agravante — como tentativas de bloqueio por meio dos sistemas RENAJUD e BACENJUD, bem como expedições de cartas precatórias — revelaram-se inócuas e desprovidas de efetividade concreta, não configurando impulso oficial suficiente a obstar o decurso do prazo prescricional.

Quanto à alegação de que a pandemia de COVID-19 teria comprometido o andamento do feito, esta não se sustenta, uma vez que o processo tramitava eletronicamente e não há nos autos qualquer elemento que comprove prejuízo direto ou impedimento absoluto à prática de atos processuais.

A invocação da Súmula 106 do STJ, por sua vez, também não socorre à parte agravante. Tal súmula dispõe que “é dever da parte diligenciar pela prática dos atos processuais, não podendo ser prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário”. No entanto, o que se observa no presente caso não é simples morosidade judicial, mas sim a ausência de atuação efetiva por parte da Fazenda Pública, incapaz de demonstrar ter promovido atos com eficácia prática no sentido de impulsionar o feito.

Diante disso, não se verifica qualquer vício ou omissão na decisão monocrática que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 932, IV, "b", do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025